Tribunal: TJDFT
Processo: 0718764-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PROVAS AUTÔNOMAS E CORROBORATIVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de estupro e roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, em razão de fatos ocorridos nas proximidades do terminal rodoviário de Taguatinga/DF, nos quais, mediante grave ameaça com faca, subtraiu bens da vítima e, em desígnio autônomo, constrangeu-a à prática de conjunção carnal e atos libidinosos, sendo fixadas as penas de 6 anos de reclusão pelo estupro e 5 anos e 4 meses de reclusão, além de dias-multa, pelo roubo, bem como indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido à luz do art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes, especialmente diante da palavra da vítima; (iii) determinar se é cabível a aplicação da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e estupro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico observa as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, com exibição de grupo de pessoas de características semelhantes, e é confirmado em juízo, não se tratando de prova isolada.
4. Ainda que houvesse alguma irregularidade formal no reconhecimento, a condenação se sustenta em provas autônomas e independentes, como depoimentos testemunhais, registros de imagens, laudos periciais e dados do veículo utilizado.
5. A palavra da vítima apresenta coerência interna, firmeza e harmonia com os demais elementos probatórios, assumindo especial relevância em crimes sexuais e patrimoniais praticados sem testemunhas presenciais.
6. Os laudos periciais confirmam a materialidade do estupro, com constatação de vestígios biológicos compatíveis com a narrativa da vítima.
7. A grave ameaça exercida mediante emprego de faca caracteriza o crime de roubo e autoriza a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão da arma.
8. Os crimes de roubo e estupro são praticados mediante condutas autônomas e em desígnios distintos, o que afasta a aplicação da continuidade delitiva e impõe o concurso material.
9. A dosimetria observa os critérios legais, com fixação das penas no mínimo legal e majoração devidamente fundamentada, bem como regime inicial fechado compatível com o quantum da pena e a gravidade concreta das condutas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O reconhecimento fotográfico é válido quando observado o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal e corroborado por outras provas produzidas sob o contraditório.
A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com o conjunto probatório, possui especial valor probatório em crimes sexuais e patrimoniais praticados às ocultas.
A apreensão e a perícia da arma branca são dispensáveis para a incidência da majorante do roubo, desde que comprovado o seu uso por outros meios de prova.
A prática de roubo e estupro em desígnios autônomos afasta a continuidade delitiva e impõe o reconhecimento do concurso material.